Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-63.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006339-63.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEMILLY PAULA DE OLIVEIRA FRAGA - CPF: 060.729.521-00 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR COMPROVADO NO PERÍODO APURADO. LAUDO ELABORADO PELO INMETRO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. RECUSA DE ASSINATURA DO TOI. RECEBIMENTO DO AR. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

A Reclamada realizou envio via AR devidamente entregue diante da recusa do consumidor em assinar a lavratura do TOI.

Laudo realizado pelo INMETRO, regularidade da recuperação do consumo, cobrança legítima em exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006339-63.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

KEMILLY PAULA DE OLIVEIRA FRAGA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos formulados para tornar sem efeito as duas faturas supracitadas, oriundas de recuperação do consumo, DECLARANDO inexigível a recuperação de consumo da fatura alvo da controvérsia, e para CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença e correção monetária (INPC) a partir da citação.”.

Nas razões do recurso a Recorrente afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realizar a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

A Recorrida alega que a cobrança da fatura eventual é indevida, uma vez que não concorreu ou proporcionou a irregularidade apresentada no medidor.

Os documentos apresentados demonstram que o laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, corrobora quanto à irregularidade na medição do consumo de energia faturado no período de
junho

de 2022 a outubro de 2022
que ensejou o débito discutido no presente feito, decorrente de faturas de recuperação de consumo,
no valor total de R$ 1.791,03, relativo à recuperação de 1.745 kWh dividido em duas faturas.

Assim, de acordo com os documentos juntados aos autos, denota-se que a Recorrente realizou vistoria na Unidade Consumidora da autora em 24/10/2022, conforme TOI 103019473, que constatou a irregularidade consistente em “
desvio no borne”,
qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da Reclamante pelo período de abril/2022 a outubro/2022, conforme abaixo se vê:

Na data em que houve a fiscalização, também foi realizada a substituição do medidor, bem como que a consumidora foi devidamente intimada acerca do laudo que constatou a irregularidade no medidor e consoante .laudo apresentado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT consta que o medidor da UC do consumidor foi
REPROVADO
, conforme imagem abaixo:

Desta forma, além do laudo que comprova a irregularidade no consumo registrado, os registros do período apurado na fiscalização, demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no
valor total de R$ 1.791,03
, assim deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização a título de dano moral, por não haver a prática de ato ilícito.

No tocante a alegação de que os cálculos apresentados pela concessionária de energia elétrica se encontram exorbitantes, destaco que, uma vez constatada a irregularidade, o cálculo dos valores pagos a menor pelo consumidor deve observar o regramento previsto do artigo 130 da n.º 414/2010 da ANEEL, segundo o qual:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Assim, a concessionária deve adotar uma das formas de cálculo previstas nos incisos do Artigo acima transcrito, de forma sucessiva, considerando a possibilidade técnica de utilização.

Na situação concreta, a ré se valeu da hipótese prevista no inciso III do artigo supracitado, tendo utilizado a média dos três maiores faturamentos ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos anteriores a data de início do período irregular, tendo explicado a adoção do critério na carta enviada ao cliente, bem como inexiste quaisquer irregularidades no critério adotado, posto que a concessionária considerasse como início da irregularidade a data de abril a outubro/2022, utilizando a média de consumo referente aos meses de janeiro, dezembro e outubro de 2021.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023